Tribunal: STF
Processo: RE 82128
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. OS JUROS INCIDEM SOBRE O VALOR DO BEM, MONETARIAMENTE CORRIGIDO. OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO SE CALCULAM SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A CONDENAÇÃO, TAMBÉM CORRIGIDAS
MONETARIAMENTE ESTAS PARCELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.